Tribunal: TJSP
Processo: 1500697-06.2023.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O conjunto probatório produzido nos autos – especialmente a palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos de testemunhas presenciais e elementos materiais como o facão apreendido – demonstrou de forma suficiente a prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O conjunto probatório produzido nos autos – especialmente a palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos de testemunhas presenciais e elementos materiais como o facão apreendido – demonstrou de forma suficiente a prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. A posterior retratação da vítima em juízo não compromete a credibilidade das provas, sendo comum em casos de violência doméstica, dada a relação afetiva e emocional entre as partes. A tese de insuficiência probatória foi afastada, bem como a alegação de ausência de dolo.
Dosimetria: Pena fixada de forma fundamentada, com reconhecimento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, e da reincidência. Pena final de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. Correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ.
Indenização: Mantido o valor mínimo fixado para reparação dos danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, diante de pedido expresso do Ministério Público e respeito ao contraditório.
Recurso defensivo não provido.